Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIÁVEL.
1. A dissolução de fato da sociedade, sem deixar patrimônio suficiente para saldar suas dívidas não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
2. O encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito, são insuficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.